Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso artigos 180, § 3o, e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de detenção e 3 (três) anos de reclusão, ambas no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para demonstrar as materialidades das condutas e, assim, justificar a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O réu foi condenado pela prática de receptação culposa em razão de não ter presumido eventual proveniência ilícita do automóvel, especialmente pela desproporção do valor pago. Entretanto, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem o estado do veículo como medida a evidenciar tal desproporção e atrair a presunção de proveniência ilícita do automóvel.
4. Da mesma forma, não há provas suficientes nos autos para aferir a adulteração ou supressão de sinais identificadores do veículo automotor, porquanto não foi acostado nos autos laudos, fotografias ou outros elementos aptos a demonstrar a ocorrência do crime.
5. Os depoimentos dos policiais têm especial relevância e gozam de presunção de veracidade, desde que corroborados por outros elementos de prova e coesos entre si.
6. A ausência de elementos suficientes para configuração das materialidades dos crimes de receptação culposa ou indícios mínimos de adulteração de sinal identificador de veículo enseja a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no brocardo in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.